Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741803-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA DO SOCORRO ASSUNÇÃO NUNES em face da r. sentença (ID 24691717) da 4a Vara de Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC, por considerar o requerido/apelado parte ilegítima na presente demanda, a qual pretende a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais por supostos desfalques na conta PASEP da autora/apelante. Denota-se que o processo abarca tema admitido pela Câmara de Uniformização para processamento como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000), qual seja: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” No referido incidente (IRDR 16), o eminente relator, Desembargador Ângelo Passareli, determinou a suspensão de todas as causas que tratam do assunto. Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada à hipótese descrita ao Processo afeto ao incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator